Tribunal: TCU
Processo: 025.444/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos destinados à operacionalização do chamado Programa do Leite, no Estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE), ora em fase de Recurso de Revisão interposto pela Sra. Antônia Lúcia Navarro Braga contra o Acórdão 1748/2017-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas da ora recorrente e dos demais responsáveis em epígrafe, condená-los em débito e aplicar-lhes multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 277, inciso IV, 281 e 288, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão em exame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, estendendo os efeitos desse provimento parcial ao Sr. Gilmar Aureliano de Lima e à empresa Santa Águida Indústria e Comércio de Produtos do Laticínio Ltda., de modo a: 9.1.1. tornar insubsistentes os subitens 9.1 a 9.9 do Acórdão 1748/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Antônia Lúcia Navarro Braga e do Sr. Gilmar Aureliano de Lima; 9.1.3. excluir a empresa Santa Águida Indústria e Comércio de Produtos do Laticínio Ltda. da presente relação processual; 9.1.4. manter inalterados os demais termos da deliberação recorrida; 9.2. orientar a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial para que adote as medidas necessárias ao acompanhamento do desenrolar da ação penal em tramitação no Poder Judiciário envolvendo a empresa Santa Águida Indústria e Comércio de Produtos do Laticínio Ltda., representando ao TCU, em caso de comprovação de irregularidades, que justifiquem nova atuação desta Corte de Contas; 9.3. dar ciência desta decisão aos sucessores da recorrente, falecida em 8/5/2020 (peça 291), ao Sr. Gilmar Aureliano de Lima, à empresa Santa Águida Indústria e Comércio de Produtos do Laticínio Ltda., à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, à Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, à Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Economia Solidária, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e à Superintendência Regional da Polícia Federal naquele estado.